Tribunal: TJDFT
Processo: 0738854-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738854-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALDECINA PEREIRA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face da decisão ID. 169521056 nos autos de n.o 0729339-56.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais (ID. 51310512), o agravante sustenta que a última pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD se deu apenas em 2021, entendendo ser perfeitamente possível novas pesquisas aos sistemas. Defende que a antecipação da tutela recursal é medida de rigor, considerando a existência dos pressupostos para sua aplicação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com o deferimento liminar para determinar que o juízo de origem realize a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face da executada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada determinando a realização da pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada por meio dos sistemas citados. Preparo regular (IDs 51310513/ 51310514). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação no sentido de que “o processo tramita desde 2021 e ainda não se conseguiu penhorar bens capazes de solver o débito” (ID. 51310512, pág.10). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora